Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012497-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONEL ALMEIDA MESQUITA - CPF: 314.576.901-44 (ADVOGADO), EDILSON LUIZ DE CARVALHO GOMES - CPF: 452.844.741-04 (AGRAVANTE), SHIRLEY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 957.394.751-04 (AGRAVADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDILSON LUIZ DE CARVALHO GOMES
.

AGRAVADO(S):
SHIRLEY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
.

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PEDIDO INCIDENTAL DE EXONERAÇÃO EM PROCESSO DE DIVÓRCIO ARQUIVADO. TERMO FINAL PREVISTO EM ACORDO HOMOLOGADO. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA, CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PAGAMENTOS MANTIDOS APÓS O TERMO FINAL.
SUPRESSIO E SURRECTIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por alimentante contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em sua conta bancária e recusou o processamento, nos autos de ação de divórcio já arquivada, de pedido de exoneração de alimentos fixados em favor da ex-cônjuge. O agravante sustentou que a obrigação alimentar possuía termo final certo, fixado em acordo homologado judicialmente pelo prazo de 10 anos, encerrado automaticamente em 10.07.2023, e que a matéria poderia ser arguida nos próprios autos como impugnação ao cumprimento de sentença. A agravada não apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação alimentar entre ex-cônjuges, prevista em acordo homologado judicialmente com termo final, extingue-se automaticamente pelo decurso do prazo; e (
ii
) estabelecer se o pedido de exoneração pode ser processado incidentalmente em ação de divórcio já encerrada e arquivada, ou se exige ação autônoma com contraditório e instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação alimentar não cessa automaticamente pelo simples decurso do prazo previsto no acordo homologado, pois a exoneração exige pronunciamento judicial.

4.
O pedido de exoneração não pode ser processado incidentalmente em ação de divórcio já encerrada e arquivada, especialmente quando a controvérsia exige análise atual da necessidade da alimentanda e da possibilidade do alimentante.

5.
A ação própria assegura contraditório, ampla defesa, devido processo legal e adequada instrução probatória.

6.
A continuidade dos pagamentos após o termo final indicado afasta a tese de extinção automática e pode atrair a análise da boa-fé objetiva, da
supressio
e da
surrectio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges não se extingue automaticamente pelo simples advento de termo final previsto em acordo homologado judicialmente. 2. A exoneração de alimentos exige ação própria quando necessária a apuração da situação econômica atual das partes, com contraditório e instrução probatória. 3. A continuidade dos pagamentos após o termo final pode configurar fato relevante para a análise da boa-fé objetiva, da
supressio
e da
surrectio
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 1o, VII; CC,
arts
. 1.694 e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; STJ, Informativo no 859; STJ, REsp no 2.138.877/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025;
TJ-MG, Agravo de Instrumento no 2161396-75.2024.8.13.0000, Rel. Des.
Delvan
Barcelos Júnior, 8a Câmara Cível Especializada, j. 26.09.2024, pub. 28.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 5260231-09.2023.8.13.0024, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4a Câmara Cível Especializada, j. 09.10.2025, pub. 13.10.2025; TJ-DF, Agravo de Instrumento no 0738233-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 17.03.2022, pub. 31.03.2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposto por EDILSON LUIZ DE CARVALHO GOMES, contra decisão interlocutória proferida (ID. 224400912 – autos de origem PJE No 1000197-77.2024.8.11.0045) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta bancária da parte Agravante, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Analisando os autos, verifico que, por meio da petição de ID. 210472919, o requerido postula o desarquivamento do processo para, em seguida, pleitear sua redistribuição e processamento como ação deexoneração de alimentos.

Entretanto, a pretensão de exoneração de pensão alimentícia depende do ajuizamento de ação própria, na qual sejam assegurados o contraditório e a
ampla defesa. Ademais, com a prolação da sentença e o trânsito em julgado da decisão terminativa, encerrou-se a prestação jurisdicional no presente feito.

Dessa forma,
indefiro
o processamento do pedido nos presentes autos, devendo a parte interessada promover o ajuizamento da ação cabível por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Após, retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.[...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que a obrigação alimentar executada possui termo final certo, fixado em acordo homologado judicialmente, pelo prazo de 10 (dez) anos, o qual se encerrou automaticamente em 10/07/2023.

2.

Aduz que, apesar da extinção do prazo, a agravada mantém o cumprimento de sentença em curso, razão pela qual requereu o desarquivamento dos autos para arguir a extinção da obrigação nos próprios autos, o que foi indevidamente indeferido.

3.

Afirma que a extinção da obrigação ocorre de pleno direito com o implemento do termo final, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para exoneração de alimentos, especialmente quando o título executivo contém previsão expressa de prazo.

4.

Assevera que a matéria constitui típica hipótese de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, VII, do CPC, sendo a exigência de nova ação contrária aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

5.

Alega, ainda, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o juízo de origem deixou de analisar o conteúdo do título executivo e a natureza temporária da obrigação alimentar.

6.
Sustenta, por fim, a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do risco de prejuízo decorrente da manutenção de execução fundada em obrigação já extinta.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o desarquivamento dos autos e o regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento da extinção da obrigação alimentar pelo implemento do termo final ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Devidamente intimada, a parte agravada quedou-se inerte
(ID 364688398)
, deixando transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contraminuta, conforme certificado nos autos. O preparo recursal foi devidamente recolhido após o indeferimento da justiça gratuita nesta instância.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EDILSON LUIZ DE CARVALHO GOMES.

AGRAVADO(S):
SHIRLEY FIGUEIREDO DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA interposto por EDILSON LUIZ DE CARVALHO GOMES, contra decisão interlocutória proferida (ID. 224400912 – autos de origem PJE No 1000197-77.2024.8.11.0045) pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta bancária da parte Agravante, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Analisando os autos, verifico que, por meio da petição de ID. 210472919, o requerido postula o desarquivamento do processo para, em seguida, pleitear sua redistribuição e processamento como ação deexoneração de alimentos.

Entretanto, a pretensão de exoneração de pensão alimentícia depende do ajuizamento de ação própria, na qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ademais, com a prolação da sentença e o trânsito em julgado da decisão terminativa, encerrou-se a prestação jurisdicional no presente feito.

Dessa forma,
indefiro
o processamento do pedido nos presentes autos, devendo a parte interessada promover o ajuizamento da ação cabível por meio do sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Após, retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.[...]”
.

1. Da obrigação de fazer e a suficiência das provas juntado aos autos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de reconhecimento automático da extinção da obrigação alimentar em razão do advento de termo final previsto em acordo homologado judicialmente
(ID
210357150
– p. 34 – autos de origem)
, independentemente do ajuizamento de ação exoneratória própria.

Pois bem.

Não obstante a literalidade do ajuste celebrado em 2013, o sistema jurídico contemporâneo, notadamente no âmbito do Direito das Famílias, repele a cessação abrupta e automática da verba alimentar sem prévia deliberação judicial.

Extrai-se,
do entendimento consolidado na Súmula 358 do STJ
, que embora tenha sido editada
no contexto da maioridade do filho alimentando, sua razão jurídica é plenamente aplicável, por identidade de fundamentos, à hipótese de exoneração de alimentos provisórios fixados em favor de ex-cônjuge, na medida em que a cessação do encargo alimentar não pode operar-se de forma automática ou unilateral, exigindo pronunciamento judicial precedido de contraditório.

Colhe-se, nesse sentido, jurisprudência hodierna que evidencia a imprescindibilidade de prévio contraditório e adequada dilação probatória antes da cessação da obrigação alimentar, sobretudo quando controvertida a subsistência do binômio necessidade-possibilidade ou quando presentes circunstâncias fáticas supervenientes que demandam apuração aprofundada.

Os tribunais têm reiteradamente afirmado que a exoneração não pode ser reconhecida de forma automática ou incidental, exigindo-se ação própria com instrução probatória suficiente para aferir a realidade econômica atual das partes, sob pena de afronta ao devido processo legal e à proteção da dignidade do alimentando
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES - IDADE AVANÇADA DA ALIMENTANDA - INAPTIDÃO AO TRABALHO - POSSIBILIDADE REMOTA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - ALIMENTANTE - IDADE AVANÇADA - SAÚDE DEBILITADA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OUTRAS FONTES DE RENDA - ALEGAÇÕES -
EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL APÓS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. RECURSO PROVIDO. - O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua - O encargo estabelecido é passível de revisão, desde que demonstrada a alteração da situação financeira das partes, existente à época de sua estipulação - A exoneração da obrigação clama pelo exaurimento do contraditório e da ampla defesa, bem como por decisão judicial, não sendo recomendável o rompimento do encargo sumariamente - O estabelecimento de pensão alimentícia entre cônjuges é medida excepcional - A exoneração da obrigação depende da demonstração da desnecessidade do alimentando - Recurso a que se dá provimento.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21613967520248130000, Relator.: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/09/2024)
(
g.n
.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DO ENCARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de pensão alimentícia fixada em favor da ex-cônjuge, sob o fundamento de subsistência do estado de necessidade da alimentanda e da inalterada capacidade financeira do alimentante. II. Questão em discussão 2. Verifica-se: i) possibilidade de exoneração ou redução de obrigação alimentar em razão de suposta capacidade laboral da alimentanda;
ii
) eventual alteração na necessidade da alimentanda e na possibilidade do alimentante;
iii
) subsistência da manutenção da obrigação alimentar, diante do histórico de dedicação exclusiva à família, condição de saúde da alimentanda e dificuldades de
reinserção no mercado de trabalho;
iv
) validade da continuidade do custeio de plano de
saúde .
III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 1 .699 do Código Civil, a
revisibilidade
ou exoneração dos alimentos depende da comprovação de alteração material relevante nas possibilidades do alimentante ou nas necessidades do alimentando, sendo ônus da parte interessada demonstrar tais fatos. 4. O conjunto probatório evidencia que a alimentanda se afastou do mercado de trabalho para dedicação exclusiva à família e à carreira do então cônjuge, circunstância confirmada por testemunhas e pelo próprio alimentante, e que tal dedicação ensejou dificuldade concreta e persistente de reintegração laboral.
5 .
A condição de saúde da alimentanda, corroborada por documentos médicos, auxilia a justificar sua dificuldade de inserção no mercado de trabalho, destacando-se histórico de doenças graves, idade avançada e necessidade contínua de tratamento. 6. A ausência de demonstração de melhoria na condição econômica da alimentanda, combinada à inexistência de alteração substancial nas possibilidades financeiras do alimentante, inviabiliza a exoneração ou diminuição do encargo alimentar.
7 .
A manutenção do plano de saúde integra a assistência material à alimentanda em razão de suas atuais necessidades médicas, não havendo respaldo legal para exclusão da cobertura. 8. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de alimentos entre ex-cônjuges por prazo indeterminado em hipóteses de incapacidade laborativa ou reiterada impossibilidade de reinserção profissional, conforme verificado no presente caso.
IV .
Dispositivo e tese 9. Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência no pedido de exoneração de pensão alimentícia e de exclusão do plano de saúde. Tese de julgamento: "
1. A exoneração ou redução de pensão alimentícia entre ex-cônjuges pressupõe demonstração inequívoca de alteração relevante das condições de necessidade do alimentando ou de possibilidade do alimentante
, não evidenciada quando a alimentanda permanece em estado de vulnerabilidade econômica e apresenta dificuldades concretas de reintegração no mercado de trabalho em razão de histórico de dedicação à família e atual condição de
saúde .
2. A manutenção do plano de saúde é devida quando se compõe como elemento imprescindível à assistência da alimentanda em situações de reconhecida necessidade médica." Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1 .694, 1.699; Código de Processo Civil,
arts
. 373, 85, §§ 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp
n .
2.138.877/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/
2025 .

(TJ-MG - Apelação Cível: 52602310920238130024, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 09/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/10/2025)
(
g.n
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO LIMINAR. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE. 1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade - possibilidade - proporcionalidade (artigo 1 .694, do Código Civil). 2. Malgrado a participação dos lucros não seja considerada verba salarial, o Superior Tribunal de Justiça, possui recente entendimento que permite incluí-lo na base de cálculo da pensão alimentícia.
Precedentes .
3.
Eventual modificação dos alimentos demanda exame aprofundado do conjunto probatório, à luz do contraditório
, sendo incabível nesta estreita via do agravo de instrumento. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-DF 07382332420218070000 1409207, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 17/03/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)
(
g.n
)

A pretensão de desarquivar processo já definitivamente encerrado para nele veicular pedido exoneratório constitui via inadequada. O processo originário exauriu sua finalidade com a homologação do divórcio e do ajuste alimentar.

A eventual modificação ou extinção da obrigação, sobretudo após longo interregno temporal
, aproximadamente 12 (doze) anos
, deve ser deduzida em ação própria, que permita cognição plena e contraditório efetivo.

Além disso, impende destacar que o próprio comportamento do agravante fragiliza a tese de extinção automática da obrigação. Consta dos autos que os pagamentos perduraram por aproximadamente dois anos após o termo que agora se pretende reputar fatal.

Se a obrigação teria se encerrado em julho de 2023, mas os descontos permaneceram ininterruptos até meados de 2025 (ID 210476276), revela-se
imprescindível examinar a incidência da teoria da
surrectio
, corolário da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

A manutenção voluntária da prestação alimentar por lapso temporal significativo pode configurar, de um lado, a
supressio
do direito de exonerar-se — em razão da inércia prolongada do alimentante — e, de outro, a
surrectio
do direito da alimentanda à continuidade do recebimento, fundada na legítima expectativa gerada pela conduta reiterada.

Tal matéria, por sua densidade fático-jurídica, não comporta solução simplificada em sede incidental. Eventual reconhecimento de
supressio
ou
surrectio
exige apuração aprofundada acerca da intenção das partes, da consolidação da expectativa e da persistência da necessidade, providência que somente pode ser realizada em ação autônoma, com ampla instrução probatória.

O Superior Tribunal de Justiça, no Informativo no 859, já enfrentou hipótese semelhante, assentando que é possível a manutenção do pagamento de pensão alimentícia por prazo indeterminado quando o ex-marido, mesmo exonerado, optou voluntariamente por continuar realizando os pagamentos por longo período, configurando-se a
supressio
para o alimentante e a
surrectio
para a alimentanda
,
senão vejamos:

“
É possível a manutenção do pagamento de pensão alimentícia por prazo indeterminado, na hipótese em que o ex-marido, mesmo exonerado, optou voluntariamente por continuar realizando o pagamento de alimentos por duas décadas, em razão da configuração dos institutos da
supressio
para o alimentante, que deixou de exercer seu direito de cessar os pagamentos, e da
surrectio
para a alimentanda diante da expectativa de que o direito de exoneração dos alimentos não mais seria reivindicado pelo ex-cônjuge.
”

Assim, a continuidade dos pagamentos após o termo ajustado constitui elemento jurídico relevante que afasta qualquer pretensão de reconhecimento automático da exoneração, impondo a análise da controvérsia sob a ótica da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

A determinação do juízo de origem para o ajuizamento de ação própria não constitui formalismo excessivo, mas garantia constitucional do contraditório e do devido processo legal.

Assim,
es
corre
i
ta a decisão
(ID
224103692
– autos de origem)
que indeferiu o processamento incidental do pedido exoneratório nos autos d
a Ação de

D
ivórcio, porquanto preserva a ordem processual, assegura ampla defesa à agravada e impede que controvérsia complexa seja resolvida por atalho procedimental.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

D
eixo de
majorar os honorários sucumbenciais, em razão da ausência de fixação
pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026